Tribunal: TJES
Processo: 5021720-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021720-62.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros

RECORRIDO: ELIAS JORGE DE SANTANA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
BANCO PAN
em face da

sentença (id. 5310092
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de
declarar a nulidade do contrato objeto dos autos,
condenando-se os requeridos, solidariamente, a
restituírem
os valores descontados,
permitida a compensação com a quantia de R$
2.501,11 (dois mil quinhentos e um reais e onze centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto teria agido no exercício regular do direito em promover
os descontos previstos em contrato efetivamente celebrado pelo recorrido que, posteriormente, teria transferido valores a terceiro falsário.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos analisados em decisão monocrática.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente,
em exame das provas juntadas aos autos,
não consta informação que identifique a
parte
autora como responsável pela assinatura
,
ou
que a fotografia colacionada ao contrato tenha sido encaminhada para este fim,
de sorte que caberia à
parte ré
juntar prova do real interesse do autor em contratar o empréstimo
, sem vícios, em verdade, o banco deveria ter
informações precisa
s
d
o
contrat
o
,
como
extrato da conversa entre as partes,
gravação de chamada telefônica
,
enfim, meios
capazes
de atestar
em
a regularidade da contratação,
até porque se trata de consumidor idoso (hipossuficiente)
e a legislação confere a este trata
mento
diferenciado neste tipo de contratação,
justamente para evitar a prática de fraudes.

Por outro lado, quanto ao pedido de
reconhecimento de ato ilícito decorrente da imputação de contrato não celebrado pela
parte
autora, analisando-se as provas dos autos,
embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital,
entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação
do empréstimo consignado
, não há provas do envio de mensagem SMS
ou e-mail,
tampouco o teor de conversa que, em tese, seria gravada,
ou outr
o
meio que determinasse a ciência inequívoca
do
requerente
quanto à avenç
a
,
comungando-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a
existência de contratação por meio de falha do banco demandado,

declarando-se a nulidade do contrato e o dever de restituir os valores descontados indevidamente,
aplicado o teor da súmula 479 do STJ, não importando o pós-fato (transferência a terceiro), porquanto reconhecido vício na origem do negócio.

P
or outro lado, em
relação ao
pedido de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a
conduta lesiva perpetrada pel
o recorrente
, aliado
ao prejuízo amargado pel
o
demandante, entende-se configurado o ato ilícito indenizável,
contudo,
relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se
desarrazoada a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), votando-se pela reforma da sentença para o fim de reduzir o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com a média aplicada por este Colegiado Recursal.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)